Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030012-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (EMBARGANTE), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1030012-26.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

ANALICE VIGANO BRUSTOLIN

e

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.
INCORRENCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento para manter decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i)
verificar
se há omissão quanto à prescrição intercorrente em razão da ausência de citação válida do espólio desde o falecimento do executado em 2010; (
ii
)
analisar
se há omissão quanto às nulidades processuais decorrentes dos falecimentos de executados e do procurador; (
iii
) examinar se há omissão quanto à ausência de intimação de herdeiros e coproprietários para atos processuais relevantes; (
iv
) definir se há omissão quanto à nulidade da avaliação pericial realizada sem intimação das partes; (v) analisar se há omissão quanto à invalidade do título executivo por adulteração, ausência de outorga uxória e falta de poderes de representação; e (vi) verificar se há omissão quanto à onerosidade excessiva da execução.

III. Razões de decidir

As questões apontadas pelos embargantes foram enfrentadas adequada e fundamentadamente pelo acórdão, com base nas provas constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O acórdão que aprecia com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso não comporta embargos de declaração, ainda que a parte pretenda ver reapreciada a matéria sob fundamentos diversos."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ANALICE VIGANO BRUSTOLIN e EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
349377894
)
ob
jetivando sanar suposta
omiss
ões e
contradi
ções

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
347996869
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pel
os
ora embargante
s

em face d
a

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
para manter
a decisão
que
reje
itou a
Exceç
ão d
e
Pr
é
-
Execut
ividade
.

Em síntese, sustenta
m os e
mbargante
s

omi
ss
ão quant
o
à prescrição intercorrente,
ao
argumento d
e
que o Espólio de ODOVINO BRUSTOLIN não foi citado validamente desde seu falecimento em 2010
.

Ale
ga
m

que o
acórd
ão não s
e pron
unci
ou
em relaç
ão
às nulidades processuais decorrentes dos falecimentos de ODOVINO BRUSTOLIN, PAULINA SEGAT BRUSTOLIN e do procurador dos executados
,
quant
o
à ausência de intimação de herdeiros e coproprietários para atos processuais relevantes
.

Af
irmam
que o acórdão não analisou adequadamente a ausência de suspensão obrigatória do processo após os falecimentos, em violação ao art. 313, I, do CPC/15, nem examinou o prejuízo concreto aos herdeiros que não foram intimados e que terão seu patrimônio constrito.

Defendem a existência de omissão quanto à nulidade da avaliação pericial realizada sem intimação das partes e do assistente técnico.

Ass
everam
que o acórdão ignorou que a execução atingiu patrimônio que não pertence exclusivamente ao embargante EDEMAR, mas sim aos espólios de ODOVINO e PAULINA, cuja herança se transmite automaticamente aos herdeiros, em violação aos
arts
. 1.784, 1.791 e 1.792 do CC.

Arg
umentam
que o acórdão não enfrentou a questão da
ausência de outorga uxória, que constitui nulidade absoluta cognoscível de ofício, nem a adulteração grosseira do título de crédito, que retira sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Re
ssaltam
ainda
que o acórdão não examinou a onerosidade excessiva da execução, que após trinta anos resultou em atos expropriatórios desproporcionais, com penhora de três imóveis rurais de alto valor para garantir dívida muito inferior.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
356893855
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
omissão
quanto
:
a
)

à prescrição intercorrente,
a
o argu
mento
de
que o Espólio de ODOVINO BRUSTOLIN não foi citado validamente desde seu falecimento em 2010;
b
)
às nulidades processuais decorrentes dos falecimentos de ODOVINO BRUSTOLIN,
PAULINA SEGAT BRUSTOLIN e do procurador dos executados;
c
)
à ausência de intimação de herdeiros e coproprietários para atos processuais relevantes;
d
)
à nulidade da avaliação pericial realizada sem intimação das partes e do assistente técnico;
e)
à invalidade do título executivo por adulteração, ausência de outorga uxória e falta de poderes de representação;
f
)
à onerosidade excessiva da execução em violação ao art. 805 do CPC/15.

Entretanto,
rest
a evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de R$ 157.594,20 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), decorrente da Cédula de Crédito Pignoratícia emitida por EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN em 17/03/1995, com vencimento em 30/05/1995, no valor de R$ 120.259,82 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Em razão da inadimplência dos devedores, em 07/08/1995 foi proposta a demanda de origem.

Durante a tramitação da execução, foram penhorados bens dos executados, incluindo sacas de soja e imóveis rurais, bem como ocorreu o falecimento dos executados ODOVINO BRUSTOLIN (2010) e PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (2023), bem como do advogado dos executados, Dr. MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES (2023).

Os executados, ora agravantes, então, opuseram Exceção de
pré
- executividade alegando, em síntese: a) Título executivo viciado por rasuras, assinaturas posteriores e ausência de anuência conjugal; b) Cálculos inconsistentes e ausência de transparência na evolução do débito; c) Penhora e adjudicação de bens por preço vil, sem abatimento adequado da dívida; d) Ausência de intimação de herdeiros, coproprietários e assistentes técnicos; e) Avaliação judicial inválida, sem
contraditório e com valores incompatíveis com o mercado; f) Prosseguimento irregular da execução após falecimentos e perda de representação processual.

Diante da sua rejeição, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, decidir sobrea alegação de suspeição da servidora que atuou como escrivã na vara onde tramita o feito, após ter sido advogada da parte exequente, uma vezque tal questãoainda não foi analisadaem primeira instância, não tendo tido o Juízo de primeiro grau oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

De se destacar quede acordo como art. 146 do CPC/2015 a parte deve alegar o impedimento ou asuspeiçãono prazo de 15 quinze dias a contar do conhecimento do fato, o que, entretanto, não ocorreu na hipótese dos autos, operando-se com isso a preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL .
PRECLUSÃO. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À
IMAGEM .
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/
STJ .
1.
O argumento relativo ao impedimento e à suspeição do Desembargador relator do acórdão recorrido n
ão
foi suscitado no recurso especial, mas tão somente no presente agravo interno, de modo que configura verdadeira inovação recursal. Não só, nos termos do art. 146 do CPC/2015 a parte deve alegar o impedimento ou a suspeição no prazo de 15 (quinze) dias a contar do conhecimento do
fato .
Não tendo sido observado tal lapso temporal, operou-se
a preclusão
. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, sob pena de violação da competência do STF.
3 .
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes. 4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão da repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/
STJ .
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 6. Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2009202 RJ 2022/0111354-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)
g.n
.

Assim, sob pena de supressão de instância,
não conheço da alegação de suspeição.

Arguem os agravantes a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o título que embasa a execução é de 1995 e, após o falecimento do executado ODOVINO em 2010, não houve citação válida do espólio e dos herdeiros por mais de 15 anos, configurando inércia do exequente e extinção da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, do CPC/15.

Sobre o tema, convém destacar que de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso, entretanto, não há indicação precisa pelos agravantes do período em que a exequente teria permanecido inerte. Pelo contrário, os documentos dos autos demonstram que a credora diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, apresentando petições e requerendo providências úteis ao prosseguimento da execução.

Aliás, ressalte-se que após o falecimento do executado ODOVINO BRUSTOLIN, em 2010, o exequente continuou a diligenciar no feito, requerendo a intimação do inventariante para apresentação dos bens deixados pelo devedor (ID 932884103-pag. 35 dos autos de origem)

Logo, não há falar-se em prescrição intercorrente.

No tocante ao mérito propriamente dito, insta salientar que a exceção de
pré
-executividade constitui construção pretoriana que admite a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Na hipótese dos autos, as questões suscitadas pelos agravantes relativas à nulidade do título executivo por suposta adulteração, ausência de outorga uxória e falta de poderes para representação dos avalistas, bem como excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e
alienada demandam
dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade – Pretensão de reforma – Alegação de nulidade do título executivo que deu origem à demanda, em virtude de agiotagem – Não cabimento – Matéria que demanda dilação probatória - A exceção de
pré
-executividade não é incidente apto a substituir os embargos à execução, sendo admitida, tão somente, quando fundada em alegações de nulidade da execução ou de vício ou inexistência de título de executivo, aferível independentemente de dilação probatória – Matéria, outrossim, já ventilada nos embargos à execução opostos pelos agravantes - Decisão mantida – Recurso desprovido
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2051431-05.2024.8 .26.0000 São
Bernardo do Campo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 06/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Quanto à alegação de nulidade processual decorrente da ausência de suspensão do feito após o falecimento dos executados ODOVINO BRUSTOLIN (2010) e PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (2023), bem como do advogado dos executados, Dr. MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES (2023), cabe ressaltar que, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Nesse contexto, o art. 282, § 1º, do CPC/15 estabelece que "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
". No caso, os agravantes não demonstraram de forma concreta qual o prejuízo efetivo decorrente da não suspensão do processo após os falecimentos mencionados, limitando-se a invocar a regra do art. 313, I, do CPC/15, sem evidenciar como a continuidade do feito comprometeu o exercício de seus direitos processuais.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, o executado EDEMAR, além de parente do falecido ODOVINO, possuía procuração sua e de sua esposa, sucessora, o que, ainda que de forma tácita, configura a sucessão processual.

Além disso, o patrono do falecido possuía ciência do processo, tendo inclusive informado o óbito nos autos, além de que as partes eram representadas pelo mesmo advogado.

No que tange à alegada nulidade da avaliação do imóvel penhorado por ausência de intimação dos executados e do assistente técnico para acompanhamento da perícia, também não se verifica prejuízo concreto que justifique a invalidação do ato, sobretudo porque os agravantes tiveram acesso ao laudo pericial e não apontaram qualquer erro técnico na avaliação capaz de invalidá-la, sendo certo que eventual desacordo do valor atribuído ao bem com o mercado constitui matéria que demanda dilação probatória e não pode ser analisada pela via da exceção de
pré
-executividade.

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e alienada, trata-se de questão que não invalida a execução como um todo, sendo passível de correção no curso do processo, mediante simples cálculo aritmético.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Conforme se observa,
todos os pontos apontados foram enfrentados adequada e fundamentadamente pel
o acórdão
,
com base nas provas constantes dos autos,
com exposição dos
motivos que ensejaram a manutenção da decisão agravada
, inclusive quanto à impossibilidade de apreciação das questões que demandam dilação probatória,
como é o caso da
suposta
nulidade do título executivo por adulteração, ausência de outorga uxória e falta de poderes para representação dos avalistas, bem como excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada
.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026